Tribunal: TCU
Processo: 008.077/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria do Sr. Francisco Emerson da Silva Melo no cargo de Técnico em Laboratório da Fundação Universidade Federal do Piauí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria do Sr. Francisco Emerson da Silva Melo no cargo de Técnico em Laboratório da Fundação Universidade Federal do Piauí. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Francisco Emerson da Silva Melo, concedendo registro ao correspondente ato; 9.2. dar ciência desta Deliberação à Fundação Universidade Federal do Piauí e ao interessado; e 9.3. arquivar os presentes autos.